Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704335-97.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDA: PERES PAIVA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO EM CENTRO COMERCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. COVID-19. RESTRIÇÕES À ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do afastamento da multa decorrente da resilição unilateral antecipada do negócio jurídico de locação, em virtude dos efeitos econômicos negativos advindos da pandemia ocasionada pelo vírus SARS-Cov-2, com a consequente declaração de adimplemento de eventuais obrigações negociais devidas. 2. O interesse de agir (art. 17 do CPC) se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser descrita a eventual transgressão, efetiva ou potencial, a bem jurídico protegido. 2.1. Em outros termos, o interesse do autor deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade-necessidade. Com efeito, a utilidade se revela com a possibilidade de produção, por intermédio da demanda, da satisfação da pretensão deduzida em Juízo. 3. No caso em exame ficou comprovado que a devolução antecipada do imóvel locado não ocorreu consensualmente, mas por decisão da locatária que, nessas circunstâncias, deve se submeter à multa previamente estabelecida no instrumento negocial, com a redução proporcional determinada pelo Juízo singular. 3.1. A exigência de pena convencional fixada não depende de alegação, muito menos comprovação da ocorrência de prejuízo pelo credor, nos termos do art. 416 do Código Civil. 4. Isso não obstante, é certo que houve o reconhecimento, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), da situação de pandemia mundial relacionada à disseminação do vírus SARS-Cov-2. 4.1 Com efeito, são indiscutíveis as consequências econômicas negativas advindas da crise sanitária, principalmente em relação aos lojistas de centros comerciais, em virtude das medidas restritivas determinadas pelo Estado para conter a disseminação do novo coronavírus. 4.2 Nesse contexto, convém destacar que a pandemia representa fato imprevisível e excepcional, capaz de impor a repactuação das condições de resilição unilateral do negócio jurídico. 5. Diante das circunstâncias em exame, à luz do disposto no art. 413 do Código Civil, afigura-se adequada a redução, no percentual de 50% (cinquenta por cento), do valor da cláusula penal, que, a um só tempo, compensa a locadora pela prematura resolução do negócio jurídico e pune a locatária pelo inadimplemento da obrigação negocial. 6. Recursos interpostos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 317, 413, 421, 421-A, 422 e 478, todos do Código Civil, 4o e 54, ambos da Lei 8.245/1991 e 3o, inciso III, da Lei 13.874/2019, insurgindo-se contra a quitação dos débitos decorrentes do contrato de locação, bem como contra a autorização da redução da penalidade prevista no aludido ajuste, ao argumento de que a recorrida teria aproveitado os descontos e isenções noticiadas nas circulares, sem atentar para a condição estipulada no sentido de que seriam mantidos nos boletos de junho aos lojistas adimplentes e que mantivessem a locação em vigor. Acrescenta que embora a recorrida tenha aceitado as condições estabelecidas, promoveu a devolução da loja apenas 3 (três) dias após o término do mês, afrontando, assim, os princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual. Alega, por fim, não haver prova acerca de eventual desequilíbrio contratual a ensejar a redução da multa e a inexistência dos requisitos para a revisão judicial do contrato. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID Num. 32465923 - Pág. 24). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 373, inciso I do Código de Processo Civil, 317, 413, 421, 421-A, 422 e 478, todos do Código Civil, 4o e 54, ambos da Lei 8.245/1991 e 3o, inciso III, da Lei 13.874/2019. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, afigura-se adequada a redução proporcional do valor da cláusula penal determinada pelo Juízo singular, estipulada com base no tempo de cumprimento do negócio jurídico, o que deve somar o montante de R$ 38.747,77 (trinta e oito mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos). Nesse contexto, a redução de 50% (cinquenta por cento) do referido valor, a um só tempo, compensa a locadora pela prematura desconstituição do negócio jurídico e pune a locatária pelo inadimplemento aludido. Nesse particular, portanto, a sentença não merece reparos” (ID Num. 28826610 - Pág. 12) e que “Quanto ao mais, destaque-se que o adimplemento das obrigações negociais relativas aos meses de março, abril e junho de 2020, é incontroverso nos autos. Em relação ao aluguel do mês de maio, verifica-se que as condições impostas pela locadora por meio da circular referida no Id. 26037095 para que os lojistas se beneficiassem do desconto em análise foram devidamente cumpridas pela demandada. No caso, houve a permanência do contrato de locação durante o mês de maio, sendo certo, aliás, que a referida circular não especificou por quanto tempo deveria haver a manutenção do aludido negócio jurídico” (ID Num. 28826610 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017